Tribunal: TJMT
Processo: 1030825-03.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030825-03.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOSE BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 432.529.231-49 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (AGRAVADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ À PARTE –
RECURSO DESPROVIDO
.

A litigância de má-fé se configura quando a parte deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; alterar a verdade dos fatos; usar do processo para conseguir objetivo ilegal; opuser resistência injustificada ao andamento do processo; proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; provocar incidentes manifestamente infundados ou, ainda, interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO N. 1030825-03.2020.8.11.0041

AGRAVANTE:
JOSE BEZERRA DOS SANTOS

AGRAVADO:

BANCO SANTANDER BRASIL S.A

Eminentes pares.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
JOSE BEZERRA DOS SANTOS
,
contra decisão Monocrática (id. 162445691) proferida por esta Relatora, a qual negou provimento ao seu apelo, mantendo o contrato de empréstimo consignado nos termos pactuados, bem como sustentando a condenação por litigância de má-fé à parte apelante.

Em suas razões (id. 164497668), aduz o apelante que:
1)
“
Segundo o art. 80, do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; alterar a verdade dos fatos; usar do processo para conseguir objetivo ilegal; opuser resistência injustificada ao andamento do processo; proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; provocar incidente manifestamente infundado; ou interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”
;
2)
não litiga de má-fé quem se utiliza do processo para ver reconhecido em juízo uma pretensão que acredita ser seu direito; e
3)
ausência de dolo ou culpa para configuração da má-fé.

Ao final, pugna pelo provimento deste Agravo Interno, para o fim de afastar a litigância de má-fé aplicada ao recorrente/agravante.

O Agravado apresentou contrarrazões (id. 166041194), nas quais em síntese, pleiteia, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023